Tribunal: CARF
Processo: 17095.722725/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro na identificação do regime de tributação a que se sujeita a contribuinte constitui-se em vício material insanável na autuação, a ensejar a nulidade do lançamento assim deduzido.
ÔNUS DA PROVA.
A deficiência na demonstração e prova, por parte da Autoridade Fiscal, de ocorrência do fato gerador da hipótese tributária determina a declaração de nulidade do lançamento.
PASSIVO FICTÍCIO. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da regra presuntiva de omissão de receita prescrita no artigo 40 da Lei no 9.430/1996 e no artigo 293, inciso III, do RIR 2018, exige a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Ou seja, o antecedente da regra que autoriza a presunção de receita omitida é o registro de uma relação obrigacional (um passivo) já quitada ou de existência não comprovada, que não ocorreu no caso em análise.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A ECF não é apta para constituir o crédito tributário, visto que, por lei, ela não constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos créditos tributários nela consignados, tal qual a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, conforme artigo 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/1984 e a Declaração de Compensação – Dcomp (artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou ausente de subsunção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO DOLOSO. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a comprovação nos autos da prática de condutas dolosas pela contribuinte, qualificadas como sonegação, fraude ou conluio, que não ocorreram no caso em análise.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO POR FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu percentual original é preciso que a “falta de atendimento” tenha caráter de omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça qualquer informação, ou procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento do Fisco; ou, ainda, forneça as informações e respostas evasivamente, sem qualquer conteúdo, em evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal, o que ocorreu no caso em análise. Contudo, deve ser reduzida de ofício para percentual para 100% (cem por cento), por força do teor do artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722725/2021-86
ACÓRDÃO
1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro na identificação do regime de tributação a que se sujeita a
contribuinte constitui-se em vício material insanável na autuação, a ensejar
a nulidade do lançamento assim deduzido.
ÔNUS DA PROVA.
A deficiência na demonstração e prova, por parte da Autoridade Fiscal, de
ocorrência do fato gerador da hipótese tributária determina a declaração
de nulidade do lançamento.
PASSIVO FICTÍCIO. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da regra presuntiva de omissão de receita prescrita no artigo
40 da Lei no 9.430/1996 e no artigo 293, inciso III, do RIR 2018, exige a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada. Ou seja, o antecedente da regra que autoriza a
presunção de receita omitida é o registro de uma relação obrigacional (um
passivo) já quitada ou de existência não comprovada, que não ocorreu no
caso em análise.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
FISCAL (ECF). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A ECF não é apta para constituir o crédito tributário, visto que, por lei, ela
não constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos créditos tributários nela consignados, tal qual a DCTF –
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, conforme artigo 5o,
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
2
§ 1o, do Decreto-Lei no 2.124/1984 e a Declaração de Compensação –
Dcomp (artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. ART. 135, INCISO III, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser afastada a
responsabilização quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO
DOLOSO. INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a
comprovação nos autos da prática de condutas dolosas pela contribuinte,
qualificadas como sonegação, fraude ou conluio, que não ocorreram no
caso em análise.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO POR FALTA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu
percentual original é preciso que a “falta de atendimento” tenha caráter de
omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça qualquer informação, ou
procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento do
Fisco; ou, ainda, forneça as informações e respostas evasivamente, sem
qualquer conteúdo, em evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal, o que
ocorreu no caso em análise. Contudo, deve ser reduzida de ofício para
percentual para 100% (cem por cento), por força do teor do artigo 14, da
Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
3
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) conhecer do
recurso de ofício, por atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103 e, no mérito, i.ii) a ele negar
provimento para, i.ii.i) manter a nulidade dos autos de infração, referente às contribuições para o
PIS e a Cofins, por erro material; i.ii.ii) manter a nulidade do lançamento, com relação a omissão
de receita – não contabilização de receitas; i.ii.iii) manter o cancelamento do lançamento
referente a omissão de receitas por presunção “saldo credor de caixa” do dia 11/07/2017; i.ii.iv)
manter o cancelamento da autuação referente à infração “custos não comprovados – compras
não respaldadas com nota fiscal”; i.ii.v) manter o cancelamento do lançamento, referente à
omissão de receita por presunção - “passivo inexistente”; i.ii.vi) manter a exclusão da multa de
ofício qualificada prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996; i.iii) conhecer do recurso
voluntário e a ele dar provimento parcial tão somente para reduzir ex officio, o percentual da
multa agravada aplicada, de 112,50% para 100%, com suporte nos artigos 14, caput, e 15, da Lei
no 14.689/23, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, mantendo os lançamentos remanescentes e não exonerados pela decisão recorrida; ii)
por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário e sócio
administrador da recorrente, ELEUMAR CAETANO DO CARMO, excluindo-o do polo passivo,
vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone que mantinham a
imputação de solidariedade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto somente pela
empresa NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA. (contribuinte), em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil do Ceará que decidiu manter em parte os
Autos de Infração, com a consequente manutenção do crédito tributário lançado apenas com
relação ao saldo credor de caixa, especificamente quanto ao fato gerador ocorrido em
07/02/2018, assim como da multa agravada imposta sobre os valores decorrentes da infração;
bem assim dos resultados operacionais não declarados, com a multa de ofício aplicada, no
percentual reduzido de 75%.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
4
2.
Porém, cancelou a multa qualificada e excluiu a responsabilidade solidária do
senhor ELEUMAR CAETANO DO CARMO (sócio administrador).Os Autos de Infração foram
fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
5

Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
6

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de Impugnação (fls. 583/662) apresentada pela interessada acima qualificada contra
autos de Infração de IRPJ e reflexos (CSLL, Cofins e PIS), lavrados em decorrência dos fatos e
fundamentos explicitados no Relatório Fiscal de fls. 83/97. Abaixo, os valores da autuação em
questão, em valores atualizados até a data da autuação:

O contribuinte teve ciência da autuação e de seus termos em 14/03/2022, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 574. A ciência do lançamento referente à responsabilidade
tributária ocorreu por via postal em 14/03/2022, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 578.
Por sua vez, a recorrente apresentou sua peça de defesa em 13/04/20C22, conforme Termo de
Solicitação de Juntada de fl. 580.
DA FISCALIZAÇÃO
Conforme consta no Relatório Fiscal (RF), após análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) do
contribuinte referente aos anos-calendário 2017 e 2018, a fiscalização identificou a seguintes
infrações fiscais e contábeis:
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
7

Diante disso, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a elidir, mediante esclarecimentos e
documentos, as infrações identificadas. Entretanto, segundo relatado pela fiscalização, após
intimação (DOC. 5), prorrogações de prazos (DOCs. 6 e 7) e reintimações (DOC. 8), o contribuinte não
teria apresentado os documentos e esclarecimentos em resposta às intimações formalizadas.
DA RECEITA NÃO CONTABILIZADA
Segundo descrito no RF, a autoridade fazendária identificou lançamento a crédito da conta
112010001 – Clientes, Duplicatas a Receber, no valor de R$ 7.999.999,99, debitado diretamente na
conta 311020001 – Custo de Mercadorias Vendidas, sem o reconhecimento da receita em contas do
grupo 41101 – Receita Bruta de Vendas de Prod. e Merc., o que considerou como evidente omissão
de receitas.
Diante disso, bem como da ausência dos esclarecimentos demandados, a fiscalização considerou
como omissão de receita falta de contabilização de R$ 7.999.999,99 no resultado operacional da
empresa.
DO SALDO CREDOR DE CAIXA
Consoante RF, a autoridade fiscal identificou saldo credor de caixa em verificação do saldo da Conta
1110100001 – CAIXA GERAL, em R$ 624.103,00, do dia 11/07/2017, e em R$ 4.445.670,73, no dia
07/02/2018.
Desta feita, capitulou tais eventos com omissão de receita, nos termos do inciso I do art. 281 do
RIR/99 (vigente à época dos fatos identificados).
DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS
A partir da escrituração contábil do contribuinte, a fiscalização apontou o registro a débito das
contas 115010001 – MERCADORIAS PARA REVENDA e 115010002 – MERCADORIAS P/ REVENDA
FILIAL, em contrapartida da conta 111010001 – CAIXA GERAL. Entretanto, o registro desses custos
com mercadorias não teria sido objeto de justificação e comprovação documental.
DO PASSIVO FICTÍCIO
Ainda com base na contabilidade do contribuinte, a autoridade fazendária consignou a indevida
escrituração, e manutenção, no passivo da empresa, de encargos com compras de mercadorias de
filial, quando na realidade as operações tratariam de transferências de estoque entre
estabelecimentos.
No entendimento do auditor-fiscal, como não há constituição de obrigação em uma mera
transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa, estaria configurada
situação de passivo fictício por manutenção na contabilidade da empresa de obrigação inexistente,
forte no inciso III, do art. 293 do RIR 2018.
DOS RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
8
De acordo com a fiscalização, à exceção do 1o trimestre de 2017, em que o contribuinte teria
confessado parcialmente os tributos declarados, nos demais trimestres de 2017, mesmo diante da
apuração contábil de resultados positivos sujeitos à tributação, o sujeito passivo não informou
valores em DCTF.
Assim, os resultados positivos apurados pelo contribuinte, consignados em sua DRE, foram adotados
pela fiscalização como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, deduzindo-se o que fora declarado em
DCTF.
DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO
Segundo relatado, com base na DRE de 2018, o contribuinte teria apurado resultado operacional
negativo nos quatro trimestres de 2018, totalizando R$ 54.880.026,56. Consoante a fiscalização, tais
valores foram compensados nos trimestres respectivos.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADMINISTRADOR
De acordo com o que consta no RF, a autoridade fiscal fundamentou a atribuição de
responsabilidade solidária do sócio administrador da empresa, Sr. ELEUMAR CAETANO DO CARMO,
CPF 428.210.701-44, com base no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Segundo a fiscalização:
31. É dever do administrador assegurar que as operações da entidade sejam conduzidas em
conformidade com as disposições de leis e regulamentos, inclusive dos valores e informações
inseridos nas demonstrações contábeis da entidade. Manipular a contabilidade para omitir ou
inserir informações para suprimir ou reduzir a carga tributária constitui-se em fraude contábil.
32. As infrações reportadas neste Relatório Fiscal, capítulos VI - Não Contabilização de
Receita, VII - Saldo Credor de Caixa, VIII - Custos Sem Comprovação – notas Fiscais
inexistentes, e, IX - Passivo Fictício – “compra” de produção da filial, configuram fraude
contábil passível de responsabilização tributária da pessoa com poderes de gerência e
administração bastantes para determinar a correta e real contabilização dos fatos contábeis
ocorridos na atividade operacional da pessoa jurídica sob sua gestão.
Ademais, para a autoridade fazendária, os dados das assinaturas do sócio administrador nas ECD
demonstrariam sua atuação em relação às ilicitudes apontadas.
DA MULTA QUALIFICADA
Para a autoridade fazendária, as inconsistências contábeis identificadas concernentes às infrações
RECEITA NÃO CONTABILIZADA e CUSTOS NÃO COMPROVADOS, associadas à não apresentação dos
documentos e esclarecimentos requeridos durante a ação fiscal, enquadrar-se-iam no conceito de
fraude, autorizando a duplicação do percentual da multa de ofício prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96.
DA MULTA AGRAVADA
Por fim, diante da não apresentação dos esclarecimentos requeridos durante a ação fiscal, a
autoridade ainda aumentou em 50% o percentual da multa de ofício quanto às infrações
concernentes ao SALDO CREDOR DE CAIXA E AO PASSIVO FICTÍCIO, com base no § 2o do inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, a Impugnante contraditou as razões apontadas no Relatório Fiscal
em lume com base nos argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
9
1. Da invalidade do lançamento por vícios materiais:
1.1. Aduz erro no enquadramento legal relacionado à sistemática de apuração das contribuições
para o PIS e a Cofins. Alega que estaria sujeito ao regime não cumulativo de apuração das
contribuições para o PIS e a Cofins, porém, a autoridade fiscal teria autuado o contribuinte sob o
regime da cumulatividade. Cita doutrina e jurisprudência que entende embasarem sua pretensão.
1.2. Acusa falta de indicação dos dispositivos legais que embasariam as multas qualificada e
agravada. Para a defendente, referida falha acarretaria prejuízo ao direito de defesa do contribuinte,
ensejando a nulidade da autuação. Cita doutrina que entende embasar sua pretensão.
1.3. Para a recorrente, no caso concreto, o fato materialmente ocorrido, qual seja, a constatação de
lançamento a débito da conta custos, não se enquadraria na norma invocada pela fiscalização
(caracterização de omissão de receita), como supostamente violada. Para o contribuinte, não há lei
ou norma legal que presume omissão de receita em razão da existência de lançamento a débito da
conta de CMV. Assim, inexistindo subsunção do fato (erro de contabilização) à norma que trata de
presunção de receita omitida, não haveria que se falar em omissão de receita, devendo a infração
ser cancelada.
2. Da omissão de receita em razão de saldo credor de caixa. 2.1. Do erro na escrituração.
A impugnante alega que os saldos credores de caixa identificados em sua contabilidade decorreriam
de erros de escrituração, conforme comprovariam os documentos acostados aos autos com a peça
de defesa.
a) Do saldo credor em 11/07/2017, no valor de R$ 624.103,00
Alega que 03 lançamentos contábeis foram registrados de forma equivocada como saídas da conta
caixa, quando na verdade se refeririam a entradas decorrentes de empréstimos do proprietário da
empresa, Sr. ELEUMAR CAETANO DO CARMO, que deveriam ter sido contabilizadas a crédito em
conta de empréstimo no passivo da sociedade. Apresenta extratos de depósitos bancários em
associação com contratos de mútuo e extrato do razão contábil com lançamentos corrigidos, que
comprovariam sua alegação.
b) Do saldo credor em 07/02/2018, no valor de R$ 4.445.670,79
Alega que houve um problema sistêmico de integração de um dos lotes de lançamentos contábeis,
que teriam todos sido registrados no dia 06/02/2018, quando se refeririam a pagamentos realizados
ao longo do mês de fevereiro de 2018. Diante de tal equívoco, que teriam sido posteriormente
corrigidos conforme novo razão contábil informado, o saldo da conta caixa na data apontada pela
fiscalização restaria devedor, apontando para a inexistência do saldo credor de caixa que
fundamentou a autuação fiscal.
Demais disso, a título subsidiário, reclama que a autoridade fiscal considerou como receita omitida a
totalidade do saldo credor da conta Caixa, emergente no dia 11/07/2017 e também no dia
07/02/2018, quando o correto, segundo defende, seria considerar apenas o valor que viesse a
exceder àquele valor como saldo credor da conta nos trimestres subsequentes. Nessa linha, cita
decisões do CARF e de DRJ, que corroborariam seu entendimento sobre o método de mensuração do
saldo credor de caixa.
3. Da omissão de receitas por passivo fictício. Da invalidade do lançamento por se tratar de saldo em
conta de transferência de mercadorias.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
10
Alega que ocorreu falha sistêmica parcial na geração do arquivo eletrônico que serviu de base para a
escrituração contábil, conforme arquivo do razão contábil que anexa com sua defesa, o que resultou
na repetição de históricos contábeis vinculados a determinados lançamentos.
Nada obstante, aduz que as operações de transferência de mercadorias entre matriz/filial da mesma
empresa não importam em acréscimo patrimonial, haja vista que tais operações não alteram, sob
nenhuma hipótese, a situação patrimonial da Recorrente, quanto mais o seu acréscimo.
Ademais, defende que mesmo a simples transferência de patrimônio, o que definitivamente não se
aplica ao presente caso, caracterizar-se-ia como não incidência para fins de Imposto de Renda, haja
vista o não acréscimo de renda nova na operação.
Para a impugnante, a simples movimentação física das mercadorias entre as unidades em nada
altera o patrimônio da Recorrente, nem poderia sustentar geração de obrigação em operação
efetuada pela própria empresa. Tal raciocínio seria inconcebível, pois não haveria sequer a circulação
jurídica da mercadoria, que pressuporia ato de mercancia, para o qual deveria haver a finalidade de
obtenção de lucro e a transferência da titularidade da mercadoria, o que definitivamente não teria
ocorrido no caso analisado, conforme comprovaria a documentação carreada aos autos.
4. Dos custos não comprovados. Da efetiva comprovação de custos.
Alega que, do mesmo modo que ocorrera em relação aos históricos das contas de transferência de
mercadorias tratados no tópico anterior, também teria havido problema sistêmico em vários
lançamentos do 1o trimestre de 2018.
Afirma a juntada de relação de documentos fiscais e respectivos comprovantes de pagamento, os
quais já teriam sido apresentados no âmbito da ação fiscal, que demonstrariam que os lançamentos
erroneamente replicados se referiram a operações de compra e venda com diversos fornecedores e
embasadas em documentos fiscais distintos.
Critica ainda o procedimento adotado pela fiscalização. Alega que a autoridade, sob o argumento de
insatisfatórios documentos e informações prestadas, teria glosado custos para fins de dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda do 1o trimestre de 2018 em montante superior ao seu custo
operacional do período, pois o montante de glosas teria sido de R$ 56.753.166,63 quando, do
extrato do balancete extraído de seu SPED contábil, o custo operacional do 1o trimestre de 2018
totalizou R$ 55.385.463,28. Nesse sentido, após críticas sobre a desconsideração dos documentos
apresentados e disponíveis na base de dados do fisco, aduz que ainda que o contribuinte de fato não
comprovasse os custos declarados, o que admite a título de argumentação, considerando a glosa de
100% dos custos do contribuinte, a fiscalização deveria ter realizado o arbitramento de seu lucro,
consoante orientariam doutrina, parecer normativo e jurisprudência citados.
5. Dos resultados escriturados e não declarados.
Sobre os valores declarados em ECF e não confessados em DCTF, a impugnante argumenta que com
a mera entrega da ECF os valores nela declarados ficaram confessados, sendo prescindível o
lançamento de ofício.
6. Da responsabilidade tributária do administrador
Segundo o defendente, a redação do art. 135 do CTN, invocada pela autoridade fiscal para atribuição
da responsabilidade solidária ao sócio administrador ELEUMAR CAETANO DO CARMO, não autoriza a
genérica atribuição de responsabilidade pela simples função de gestão que ele exerce na empresa,
exigindo que a fiscalização aponte e prove a dolosa conduta do administrador, exercida com excesso
de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou de estatutos.
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
11
7. Da inaplicabilidade das multas qualificada e agravada.
Após reiterar a nulidade da qualificação e agravamento das multas diante de alegada ausência de
indicação dos dispositivos legais infringidos, subsidiariamente pleiteia a inaplicabilidade da
qualificação da multa sob o argumento de que não teria cometido fraude, simulação ou conluio, nos
termos da legislação, hipóteses taxativas que, de acordo com a doutrina e jurisprudência citadas,
autorizariam a qualificação da multa.
DA DILIGÊNCIA
Após cotejo entre os termos do Relatório Fiscal e os da Impugnação, foram identificadas situações
que demandavam esclarecimentos e documentos adicionais necessários à convicção do julgador.
Assim, por meio da Resolução no 103-000.234 – 4a Turma da DRJ03, de 24 de outubro de 2022,
converteu-se o feito em diligência, com retorno dos autos à unidade de origem, para que a
autoridade fiscal:
a) Intime o contribuinte e seu sócio para apresentação de extratos de movimentações
bancárias que confirmem a operação de mútuo e seu efetivo pagamento, nos termos dos
contratos de empréstimo apresentados.
b) Intime contribuinte para juntada do arquivo digital da Escrituração Contábil Digital (ECD)
com retificação dos lançamentos referentes aos erros alegados.
c) Providencie juntada do arquivo digital da Escrituração Contábil Digital (ECD) analisada pela
fiscalização.
Em atendimento à Resolução supracitada, após intimações e respostas da impugnante, foi elaborado
o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 12.102/12.236, por meio do qual, em suma, a autoridade
administrativa informa o seguinte em relação aos tópicos solicitados:
1. Atendendo à intimação fiscal objeto do Termo de Início de Diligência Fiscal – TIDF expedido
no interesse do TDPF No 2022-00269, o sujeito passivo NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES
BEEF LTDA, CNPJ 16.995.395/0001-40, apresentou em 09/01/2023:
- Extrato de Movimentações Bancárias no Banco do Brasil Agência 941-5, Conta 33872-9 – 49
folhas,
- Comprovantes de Transferências para Eleumar – 4 folhas
- Arquivo Não Paginável com os arquivos digitais da ECD 2018 – 1 folha.
2. Em resposta à intimação fiscal objeto do Termo de Início de Diligência Fiscal – TIDF
expedido no interesse do TDPF No 2022-00269, o responsável tributário ELEUMAR CAETANO
DA SILVA, CPF 428.210.701-44, entregou em 20/01/2023:
- Extrato de Movimentações Bancárias no Banco do Brasil Agência 941-5, Conta 33872-9 – 49
folhas, o mesmo apresentado pelo sujeito passivo.
- Não houve exibição de documentos comprobatórios relativos aos contratos de empréstimo
solicitados no item 2 da intimação fiscal.
De posse dos documentos entregues pelos diligenciados em atendimento da solicitação
procedemos a juntada dos documentos:
Do sujeito passivo:
- Extrato Bancário Bco Brasil Ag.941-5, Cta. 33872-9, fl. Fl. 2414,
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
12
- Comprovantes de Transferências para Eleumar, fl. 2463,
- Arquivo Digital da ECD 2018 Retificadora, fl. 2467,
- Outro Documentos, fl. 2468,
Do responsável tributário:
- Extrato Bancário Bco Brasil Ag.941-5, Cta. 33872-9, fl. 2487,
- Outros Documentos, fl. 2537.
Da Auditoria Fiscal:
- Arquivos Digitais das ECD 2017 e 2018 examinados no procedimento fiscal, fl. 2536.
[...]
4.
A DRJ/CE proferiu o v. acórdão recorrido julgando parcialmente procedente a
Impugnação da contribuinte, a fim de manter em parte o crédito tributário lançado apenas com
relação ao saldo credor de caixa, especificamente quanto ao fato gerador ocorrido em
07/02/2018, assim como da multa agravada imposta sobre os valores decorrentes da infração,
bem assim dos resultados operacionais não declarados, com a multa de ofício aplicada, no
percentual de 75%. Por fim, manteve a multa agravada.
5.
Todavia, cancelou a multa qualificada e excluiu a responsabilidade solidária do
senhor ELEUMAR CAETANO DO CARMO (sócio administrador), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PASSIVO FICTÍCIO
A aplicação da regra presuntiva de omissão de receita prescrita no art. 40 da Lei n£' 9.430/96 exige a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Quer
dizer, o antecedente da regra que autoriza a presunção de receita omitida é o registro de uma
relação obrigacional (um passivo) já quitada ou de existência não comprovada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A ECF não é apta para constituir o crédito tributário, visto que, por lei, ela não constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos créditos tributários nela consignados, tal
qual a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (art. 5£', § 1£', do Decreto-Lei
n£' 2.124, de 1984) e a Declaração de Compensação – Dcomp (art. 74, § 6£', da Lei n£' 9.430, de
1996).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EXIGE COMPROVAÇÃO DE ATO DOLOSO.
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a comprovação nos autos da prática
de condutas dolosas pela fiscalizada, qualificadas como sonegação, fraude ou conluio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
13
O erro na identificação do regime de tributação a que se sujeita a contribuinte constitui-se em vício
material insanável, a ensejar a nulidade do lançamento assim deduzido.
ÔNUS DA PROVA.
Deficiência na demonstração e prova, por parte da autoridade fiscal, de ocorrência do fato gerador
da hipótese tributária determina a declaração de nulidade do lançamento.
Alegações da manifestante desprovidas de comprovação efetiva de sua materialização não são
suficientes para elidir a motivação fiscal do auto de infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, III,
DO CTN.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a
subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando
e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social
ou estatuto violados, devendo ser afastada quando o fundamento se revela genérico, deficiente ou
ausente de subsunção.
6.
Inconformada com o v. acórdão recorrido a empresa NACIONAL DISTRIBUIDORA DE
CARNES BEEF LTDA. interpôs Recurso Voluntário de fls. 3052/3066 visando sua reforma, sem,
contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que
comprovassem suas alegações.
7.
Cabe salientar ainda que houve a juntada no RV, novamente, de comprovantes de
transferência bancária – v. cf. fls. 3067/3097, 3100/3123, 3125/3139, 3142/3166, 3168/3175,
3177/3180, bem como de cheques de fls. 3098/3099, 3124, 3140/3141, 3167, 3176 e 3181.
8.
Contudo, referidos documentos já se encontravam nos autos e foram analisados
quando da prolação do v. acórdão recorrido.
9.
Em seu recurso a Recorrente arguiu, em síntese, que:
(i)
“DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA PELA
OCORRÊNCIA DE SALDO CREDOR DE CAIXA – EQUÍVOCO FORMAL DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL”, afirma que “(...) Inicialmente, conforme já
apontado na defesa junto à DRJ, cumpre esclarecer que fatores alheios à
alegada omissão de receita – essencialmente equívocos de integração de lote
de lançamento contábil –, fizeram com que os referidos saldos de caixa em
07/02/2018 ficassem credores (...)”, acrescenta que “(...) Conforme demonstra
o razão da conta contábil no 111010001 - CAIXA GERAL do mês de fevereiro de
2018
-
especificamente
do
dia
06/02/2018
(Razao_CC_111010001_CAIXA_GERAL_022018.pdf), houve um problema
sistêmico de integração de um dos lotes de lançamentos contábeis que, ao
invés de integrar a contabilização de pagamentos durante os diversos dias do
mês, o fez num único dia, causando o “estouro” de caixa mencionado pela
fiscalização (...)”, aduziu ainda que “(...) Tratam-se dos mesmos lançamentos
contábeis com histórico do fornecedor Hélio Manoel Lázaro, objeto do pedido
de esclarecimento pela fiscalização e posterior lançamento fiscal por suposta
não comprovação de custos, relacionado abaixo, no valor de R$ 16.943.100,41
(...)”, asseverou que “(...) A partir da identificação de tal equívoco, a
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
14
Recorrente reprocessou os referidos lançamentos contábeis e gerou novo
razão contábil do período, de modo a escriturar os registros nas corretas datas
e com os devidos históricos contábeis, resultando em saldo devedor da conta
caixa na data apontada pela fiscalização (07/02/2018), conforme
demonstrado abaixo, o que igualmente ocorrera para a totalidade do período
de fevereiro de 2018, segundo comprova-se pela juntada do novo razão
gerado pela Recorrente com os devidos ajustes, em anexo
(Novo_Razão_CC_111010001_CAIXA_GERAL_022018.pdf), que por sinal já
foram juntados na primeira manifestação da Recorrente junto à DRJ (...)”, e
conclui aduzindo que “(...) Ressalta-se que os saldos inicial (R$ 13.461.711,25)
e final (R$ 11.050.912,33) da conta caixa (111010001 - CAIXA GERAL) do mês
de fevereiro não foram alterados, bem como de qualquer outro período de
2018, demonstrando-se que somente foram reposicionados os pagamentos de
acordo com sua devida efetivação e com a verdade material que envolveu os
fatos contábeis apresentados no período. Para fins de comprovação dos
pagamentos nas referidas datas e para fazer elidir qualquer manifestação de
“insuficiência de elementos probatórios”, junta-se à presente defesa 120
comprovantes de pagamentos dos referidos documentos (Pgtos lançados na
conta caixa em 06022018.pdf), totalizando o montante de R$ 11.541.860,48,
bem como demonstrativo (“Identificação dos pgtos lançados na conta caixa
em 06022018.xlsx”, aba “ID. Pgto NF”) constando a relação sequencial dos
documentos que lhes deram base (...)”; e,
(ii)
“DOS RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS”, afirma que “(...)
Segundo a autoridade fiscal a requerente apurou lucros, mas teria deixado de
declará-los em DCTF, razão pela qual, a autoridade fiscal constituiu o crédito
tributário sobre esses valores não declarados. Ocorre, contudo, que a
requerente apresentou a ECF – Escrituração Contábil Fiscal (...)”, acrescenta
que “(...) Como se sabe, a ECF é declaração de competência federal que
substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) a partir do ano-calendário 2014. Tal declaração visa informar todas as
operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Logo, tendo a requerente entregue a ECF, os
valores devidos ficaram confessados, sendo prescindível o lançamento fiscal
de ofício. A Súmula n. 436 do STJ não deixa dúvida quanto à matéria (...)”,
assevera ainda que “(...) Ou seja, o que se pode observar é que legislação e
jurisprudência — judicial e administrativa — são claras ao dispensar a
Autoridade Fiscal de qualquer providência para a constituição do débito
tributário declarado pelo contribuinte, dispensando-se a lavratura de auto de
infração, podendo o Fisco encaminhar eventuais débitos declarados e não
pagos para imediata inscrição em dívida ativa e execução fiscal (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) se o tributo já está constituído, o lançamento efetuado pela
autoridade fiscal é inútil e desnecessário, sendo evidente a ofensa aos
princípios basilares da legalidade, da finalidade, da eficiência, da
razoabilidade e da proporcionalidade, entender que cabe ao fiscal decidir se
irá lavrar ou não o auto de infração. No caso presente, observa-se que parte
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
15
dos débitos foram declarados na ECF, através de retificação da declaração,
não ocorrendo o mesmo para a informação da DCTF (...)”.
10.
Por fim, requereu que “(...) sejam julgados improcedentes os lançamentos fiscais
levados a efeito, por consequência, declarada a invalidação dos lançamentos (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
11.
Do Recurso De Ofício
11.1
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte a Impugnação, a fim de declarar
a nulidade parcial do lançamento, assim sintetizados:
(i)
Totalidade das receitas não contabilizadas – omissão de receitas – no valor
de R$ 7.999.999,99;
(ii)
Parte do saldo credor de caixa – omissão de receitas por presunção – no
valor de R$ 624.103,00;
(iii)
Totalidade das compras não respaldadas com nota fiscal – custos não
comprovados – no valor total de R$ 63.203.835,56;
(iv)
Totalidade do passivo inexistente – omissão de receitas por presunção – no
valor total de R$ 184.430.279,29;
(v)
Totalidade do crédito tributário correspondente ao lançamento reflexo
sobre PIS e Cofins – no valor total de R$ 2.957.360,03 e R$ 13.649.355,01,
respectivamente;
(vi)
Exclusão da multa qualificada.
11.2
Ademais disso, excluiu a responsabilidade solidária do senhor ELEUMAR CAETANO
DO CARMO (sócio administrador).
11.3
Assim sendo, a DRJ/CE manteve parte do saldo credor de caixa – omissão de
receitas por presunção (R$ 4.445.670,79) –, a totalidade da divergência entre DRE e DCTF –
resultados operacionais não declarados (R$ 19.942.334,49), e a multa agravada.
VALORES ORIGINÁRIOS

TOTAL
R$ 203.038.184,54

Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
16
VALORES MANTIDOS

TOTAL
R$ 9.136.225,96
11.4
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 193.901.958,58) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
11.5
Passo ao reexame da decisão recorrida.
11.6
Ab initio, cabe salientar que no dia 24 de outubro de 2022, por meio da Resolução
no 103-000.234, 4a Turma da DRJ/CE (DRJ03), identificou situações que exigiam esclarecimentos e
documentos adicionais, a fim de que pudessem formar convicção, vez que entre os termos do
Relatório Fiscal de fls. 83/96 e os da Impugnação de fls. 583/662, existiam disparidades que
deveriam ser sanadas.
11.7
Desta forma, o processo foi baixado em diligência para que a unidade de origem,
realizasse os seguintes procedimentos:
a) Intime o contribuinte e seu sócio para apresentação de extratos de
movimentações bancárias que confirmem a operação de mútuo e seu efetivo
pagamento, nos termos dos contratos de empréstimo apresentados.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
17
b) Intime contribuinte para juntada do arquivo digital da Escrituração Contábil
Digital (ECD) com retificação dos lançamentos referentes aos erros alegados.
c) Providencie juntada do arquivo digital da Escrituração Contábil Digital (ECD)
analisada pela fiscalização.
11.8
Em atendimento à Resolução supracitada, após as intimações e respostas da
contribuinte e do responsável tributário, foi elaborado o Relatório Fiscal de Diligência de fls.
2544/2545, por meio do qual, em suma, a autoridade administrativa informou o seguinte em
relação aos tópicos solicitados:
(i)
O sujeito passivo NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA
apresentou em 09/01/2023: 1) Extrato de Movimentações Bancárias no Banco
do Brasil Agência 941-5, Conta 33872-9 – 49 folhas – fls. 2487/2530; 2)
Comprovantes de Transferências para Eleumar – 5 folhas – fls. 2531/2535; 3)
Arquivo Não Paginável com os arquivos digitais da ECD 2018 – 1 folha – fl.
2536;
(ii)
O responsável tributário ELEUMAR CAETANO DA SILVA entregou em
20/01/2023: 1) Extrato de Movimentações Bancárias no Banco do Brasil
Agência 941-5, Conta 33872-9 – 49 folhas, o mesmo apresentado pelo sujeito
passivo; 2) Não houve exibição de documentos comprobatórios relativos aos
contratos de empréstimo solicitados no item 2 da intimação fiscal.
11.9
Após os autos forma remetidos à DRJ/CE (DRJ03) para análise do feito.
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS
11.10
Com relação às contribuições para o PIS e a Cofins, constatou-se que a autuação
fiscal incorreu em nulidade, vez que foi adotado pelo fisco o regime de apuração cumulativo para
o cálculo das contribuições, ao invés do correto que seria o regime não-cumulativo, ao qual se
sujeitaria no período a contribuinte, considerando a apuração do IRPJ sob a sistemática do lucro
real, conforme Autos de Infração abaixo:
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
18

11.11
Com efeito, as ECFs dos anos de 2017 e 2018 e o pagamento de IRPJ referente ao 1o
trimestre de 2017, comprovam a opção do contribuinte pela apuração do IRPJ com base no lucro
real, situação que, de regra, determina a apuração das contribuições para o PIS e a Cofins sob o
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
19
regime da não-cumulatividade, conforme artigo 8o da Lei no 10.637/2002 e artigo 10 da Lei no
10.833/2003.
11.12
Desta forma, como a base de cálculo e a alíquota aplicáveis ao tributo são aspectos
quantitativos da hipótese de incidência da norma tributária, ou seja, são elementos essenciais do
lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN, é flagrante a nulidade dos Autos de Infração.
11.13
Neste sentido, segue fundamentação do voto da i. Conselheira Relatora Semíramis
de Oliveira Duro, no bojo Acórdão CARF no 3301-006.057, da 3a Sessão / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado à unanimidade, em sessão realizada no dia 23 de abril de 2019:
[...] Então, o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos
critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do
lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no
antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo
objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo).
A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é
intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz
do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõem
a obrigação tributária.
Por outro lado, não há falar-se em vício formal, pois não se está diante de defeito provocado por
descumprimento de formalidades do lançamento, tais como: ausência de notificação, ausência de
assinatura da autoridade autuante, ou quaisquer outros elementos apenas “estruturais”.
Em suma, o auto de infração lavrado com alíquotas do regime não cumulativo, estando a
Recorrente sujeita ao regime cumulativo, está viciado materialmente.
Já tive a oportunidade de sustentar que são matérias de ordem pública, todas aquelas que
condicionam a legitimidade do próprio exercício de atividade administrativa (acórdão no 3301-
004.787). Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase
do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo
julgador, nos termos do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
Sustento que os motivos de nulidade do auto de infração por vício material são matérias de ordem
pública, por isso me manifesto de ofício.
Logo, o auto de infração é nulo na origem por vício material.
[...]
11.14
Portanto, considerando que a definição do regime cumulativo de apuração das
contribuições para o PIS e a Cofins resultou na determinação errônea da base de cálculo e das
alíquotas dessas contribuições, que deveriam ter sido definidas em atendimento as regras do
regime não cumulativo, é patente a nulidade de parte da autuação fiscal.
DA OMISSÃO DE RECEITA – NÃO CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS
11.15
Constatou-se nos autos que a Autoridade Fiscal não se desincumbiu do ônus de
comprovar a omissão direta como, por exemplo, a demonstração de notas fiscais não
contabilizadas, ou de prova indireta, quando a legislação exige a prova da ocorrência de fato que,
per se, não autoriza a presunção de omissão de receita – v. cf. artigo 293, do RIR/2018.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
20
11.16
Em outras palavras, a receita de venda não contabilizada, não se sustenta apenas
com o lançamento contábil a crédito da conta clientes e a débito da conta custo de mercadoria
vendidas, pois de fato referido lançamento poderia indicar várias situações, inclusive erro, como
defendido pela contribuinte.
11.17
Assim sendo, como a Autoridade Fiscal não comprovou a omissão e não se verifica
que o lançamento contábil em referência, por si só, demonstra a ocorrência de omissão de receita,
aliado ao fato de que não constam nos autos outros elementos de prova, suficientes à conclusão
pela verossimilhança da ocorrência da omissão de receita imputada.
11.18
Portanto, resta reconhecer o vício material na demonstração e prova de ocorrência
do fato gerador da hipótese tributária, o que leva a manutenção de nulidade desta parte do
lançamento.
DA OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO – SALDO CREDOR DE CAIXA
11.19
A contribuinte alegou que os saldos credores de caixa identificados em sua
contabilidade (em 11/07/2017, no valor de R$ 624.103,00 e 07/02/2018, no valor de R$
4.445.670,79) decorreriam de erros de escrituração, conforme documentos acostados aos autos
com a peça de defesa.
11.20
Com relação ao saldo credor do dia 11/07/2017, verificou-se a ocorrente de 03
erros nos lançamentos contábeis de operações de mútuo registrados como retiradas de caixa.
11.21
A contribuinte comprovou por meio de 03 contratos particulares de mútuo (fls.
674/682), celebrados com o sócio administrador ELEUMAR CARDOSO DO CARMO, nos montantes
de R$ 360.000,00 (em 02/01/2017), R$ 200.000,00 (em 01/03/2017) e R$ 200.000,00 (em
04/07/2017), bem assim pelas imagens colecionadas na Impugnação dos comprovantes de
transferência da conta do sócio administrador no Banco do Brasil (e extratos bancários do sócio
administrador, apresentados no âmbito da diligência fiscal – fls. 2414/2462), que efetivamente
foram realizadas transferências para conta bancária da contribuinte nos exatos valores constantes
nos contratos de mútuo anexados aos autos.
11.22
Ademais disso, para corroborar com o entendimento de erro de escrituração, a
contribuinte fez a associação dos valores e datas concernentes aos contratos, com os
comprovantes de transferências apresentados, aos registros contábeis, com a coincidência de
datas e valores aos de referidas operações.
11.23
Pois bem, embora os contratos de mútuo apresentados não estejam registrados ou
com firmas reconhecidas em cartório, o que reduz seu valor probatório em análise isolada, o
conjunto probatório (comprovantes de transferência associados a lançamentos em idênticas datas
e valores) aponta para a verossimilhança da alegação da contribuinte sobre erro de contabilização
do registro da operação de mútuo.
11.24
Bem assim, os registros de transferência bancária constantes no extrato bancário
do sócio administrador ELEUMAR CAETANO DO CARMO, apresentados no âmbito da diligência
fiscal (fls. 2414/2462), condizem com as imagens de comprovantes de transferência bancária
colacionados na Impugnação.
11.25
Assim, considero suficientemente comprovadas as operações de mútuo alegadas,
nos valores de R$ 360.000,00 (em 02/01/2017), R$ 200.000,00 (em 01/03/2017) e R$ 200.000,00
(em 04/07/2017), bem como o erro de contabilização das operações, indevidamente registradas
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
21
como saídas da conta caixa da empresa, a fim de manter o cancelamento do lançamento sobre
saldo credor de caixa do dia 11/07/2017.
DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS – COMPRAS NÃO RESPALDADAS COM NOTA FISCAL
11.26
No Relatório Fiscal de fls. 83/96 não houve a identificação na base de dados do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), das notas fiscais eletrônicas referidas na
contabilidade da contribuinte, relacionadas a registros de compras de mercadorias realizadas no
1o trimestre de 2018 (fls. 281/375), perante os fornecedores MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ETIQUETAS (233 lançamentos de no 36275 a 36739, totalizando o valor de R$ 19.790.431,15),
ETIFLEX RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (208 lançamentos de no 5178 a 5592, totalizando a quantia
de R$ 20.019.634,71) e HÉLIO MANOEL LÁZARO (231 lançamentos de no 15260 a 15720,
totalizando o valor de R$ 16.943.100,41).
11.27
Como não houve resposta do contribuinte em relação à intimação para
comprovação dos referidos registros contábeis, a fiscalização efetuou a glosa desses valores, a
título de custos não comprovados, adotando a totalidade dos valores glosados como base de
cálculo do lançamento do IRPJ e da CSLL.
11.28
Contudo, a contribuinte juntou aos autos vários documentos fiscais e respectivos
comprovantes de pagamento – v. cf. fls. 683/1806 – que demonstrariam erros nos lançamentos,
vez que se refeririam a operações de compra e venda com diversos fornecedores e embasadas em
documentos fiscais distintos.
11.29
Ademais disso, alegou a contribuinte que teria havido problema sistêmico em vários
lançamentos do 1o trimestre de 2018, bem assim critica o procedimento adotado pela fiscalização
alegando que a autoridade, sob o argumento de documentos e informações prestadas
insatisfatórias, teria glosado custos para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ do 1o
trimestre de 2018 em montante superior ao seu custo operacional do período.
11.30
Aduziu ainda que o montante de glosas teria sido de R$ 56.753.166,63, enquanto
no extrato do balancete extraído de seu SPED contábil, o custo operacional do 1o trimestre de
2018 totalizou somente a quantia de R$ 55.385.463,28.
11.31
Por fim, asseverou que considerando a glosa de 100% dos custos da contribuinte, a
fiscalização deveria ter realizado o arbitramento de seu lucro, consoante orientariam doutrina,
parecer normativo e jurisprudência.
11.32
As alegações apresentadas pela contribuinte estão lastreadas em documentos – v.
cf. fls. 683/1806 – e em arquivo de contabilidade retificadora – Arquivo Não-paginável de fl. 2467
–, que apontam fortemente para a verossimilhança das alegações de erro na contabilização dos
lançamentos da ECD utilizada pela autoridade fiscal como referência para a autuação em análise.
11.33
De outro lado, conforme extrato da pesquisa feito pela DRJ/CE, na base de dados do
SPED, sobre as notas fiscais de entrada emitidas pela contribuinte, verificou-se, no período
referente à infração em questão (1o trimestre de 2018), que a soma dos valores se aproxima do
total contabilizado na ECD retificadora a título de aquisição de produtor rural, reforçando o
argumento de erro na contabilidade analisada pela fiscalização:
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
22

11.34
Quanto a alegação da necessidade de arbitramento em casos de substancial glosa
de custos, também procede as arguições da contribuinte, que encontram-se em consonância com
a jurisprudência dominante deste egrégio CARF sobre o tema:
GLOSA DAS DESPESAS OPERACIONAIS. ARBITRAMENTO.
Incabível o lançamento pela sistemática do lucro real, quando a Fiscalização efetuou glosa de
monta expressiva das despesas operacionais escriturada pela Contribuinte em razão da
imprestabilidade da documentação apresentada, sendo aplicável, assim, a apuração do lucro
tributável pela sistemática do arbitramento, em atenção a preceitos contábeis e ao pátrio
ordenamento jurídico. (AC 1201- 001.520, de 05 de outubro de 2016).
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO - GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO
Não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou montante
expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento do lucro. (Acórdão no
1401-002.162. 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão do dia 19 de
fevereiro de 2018).
11.35
Portanto, mantenho o cancelamento da autuação referente à infração sobre custos
não comprovados – compras não respaldadas com nota fiscal.
DA OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO – PASSIVO INEXISTENTE
11.36
O Relatório Fiscal de fls. 83/96 descreveu que a contribuinte escriturou como
obrigação e manteve em seu passivo a transferência de mercadoria advinda de sua filial, fazendo
com que a conta 216070001 – MERC. RECEBIDAS DA FILIAL registrasse, em 31/12/2017, saldo
credor de R$ 184.430.279,29.
11.37
Diante do registro e manutenção no passivo da empresa de obrigação inexistente,
entendeu a Autoridade Fiscal que mencionado fato amoldava-se perfeitamente ao tipo previsto
no inciso III, do artigo 293, do RIR/2018, in verbis:
Art. 293. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 12, § 2o; e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; ou
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
11.38
Todavia, a aplicação da regra de presunção de omissão de receita descrita no artigo
40 da Lei no 9.430/1996 exige a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada, in fine:
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
23
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como a
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam,
também, omissão de receita.
11.39
Assim sendo, o antecedente da regra que autoriza a presunção de receita omitida é
o registro de uma relação obrigacional (um passivo) já quitada ou de existência não comprovada.
11.40
Como é cediço, presunção é uma regra que expressa a conexão entre um fato
conhecido e outro desconhecido. A regra em análise (artigo 40 da Lei no 9.430/1996 e inciso III, do
artigo 293, do RIR/2018) relaciona a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada (de modo antecedente), com a ocorrência de omissão de
receita (consequência), pois a manutenção no passivo é utilizada para o não registro de receita,
para a quitação da obrigação ou para a aquisição de ativo.
11.41
Logo, a presunção de omissão de receita em apreço exige a identificação do registro
e manutenção no passivo de uma relação obrigacional propriamente dita, já paga ou com
exigibilidade não comprovada.
11.42
No caso dos autos, pelo que se percebe do relatado pela autoridade fiscal e diante
dos argumentos e documentos apresentados pela contribuinte, o registro da transferência de
mercadorias entre filial e matriz em conta do passivo decorreu de erro de escrituração, uma vez
que a transferência de mercadorias entre unidades da empresa, comprovadas com as notas fiscais
eletrônicas acostadas aos autos (anexo 5 do Termo de Intimação no 1 – fls. 160/247), não
representa negócio jurídico bilateral oneroso, ou seja, não representa relação obrigacional, ainda
que simulada, entre a contribuinte e um terceiro.
11.43
Desta forma, representando a operação manifesto erro de escrituração, que além
de não ser uma relação de natureza obrigacional, está lastreada em notas fiscais de transferência
de mercadorias com correspondência entre contas de ativo (conta 115010001 - MERCADORIAS
PARA REVENDA) e de passivo (conta 216070001 – MERC. RECEBIDAS DA FILIAL).
11.44
Portanto, entendo incabível a subsunção do fato à norma presuntiva de omissão de
receita prescrita no artigo 40 da Lei no 9.430/1996 e replicada no artigo 293, inciso III, do
RIR/2018, motivo pelo qual mantenho o cancelamento da autuação relacionada a esta matéria.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR
11.45
O artigo 135, inciso III, do CTN determina que são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
11.46
Com efeito, para a caracterização da responsabilidade solidária é preciso a
demonstração inequívoca e individualizada da conduta do sócio, que agiu com excesso de poder
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
24
ou infração a lei, contrato social ou estatutos. Assim, não admite-se a responsabilização genérica
pela simples função de gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que
aponte e prove a conduta dolosa pessoal do administrador.
11.47
No caso em análise existem dois sócios no contrato social da empresa, os senhores
ELEUMAR CAETANO DO CARMO e WESLLEY ANDERSON RODRIGUES NOGUEIRA – v. cf. fl. 667:

11.48
Se não bastasse a Cláusula Sexta determina que a “administração da sociedade e o
uso do nome empresarial serão exercidos pelos sócios Eleumar Caetano do Carmo e Weslley
Anderson Rodrigues Nogueira”, conforme print abaixo:

11.49
Ora, constata-se que ambos os sócios poderiam exercer a administração da
sociedade, de forma conjunta ou separadamente.
11.50
Portanto, caberia a fiscalização a individualização da conduta do sócio administrator
que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatutos. Contudo, não foi o
que ocorreu no caso dos autos.
11.51
No Relatório Fiscal de fls. 83/96, com relação à responsabilidade tributária do sócio
administrador ELEUMAR CAETANO DO CARMO, consta tão somente, de forma genérica que “(...)
As infrações reportadas neste Relatório Fiscal (...) configuram fraude contábil passível de
responsabilização tributária da pessoa com poderes de gerência e administração bastantes para
determinar a correta e real contabilização dos fatos contábeis ocorridos na atividade operacional
da pessoa jurídica sob sua gestão. Os Dados das Assinaturas abaixo comprovam que a Escrituração
Contábil Digital com as ilicitudes comprovadas nos anos-calendário de 2017 e 2018, tem como
signatário o sócio administrador ELEUMAR (...)”, in fine:
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
25

Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
26

11.52
Ora, restou evidenciado que a Autoridade Fiscal não indicou de forma
pormenorizada e individual a conduta adotada pelo sócio administrator ELEUMAR CAETANO DO
CARMO.
11.53
A falta ou a inadequação na declaração e no pagamento de impostos pode oferecer
vantagens tanto aos sócios, na partilha de lucros e dividendos, quanto à própria empresa, que tem
a possibilidade de incorporar o valor não pago ao seu capital social.
11.54
Além disso, sem dúvida, quando existem dois ou mais sócios que atuam como
administradores da empresa, a autoridade tributária deve ter um cuidado maior ao identificar a
conduta de cada um, apresentando de forma clara qual ato infracional resultou na aplicação da
norma legal. Embora possam ter agido em conjunto, isso não implica que em todos os atos
tenham realmente feito isto.
11.55
Como se trata de uma responsabilidade pessoal e subjetiva, é necessário comprovar
a intenção dolosa do responsável pelo ilícito tributário, reunindo atos, fatos e provas concretas,
em vez de uma acusação genérica que coloca apenas um dos sócios administradores como parte
passiva do lançamento, tão somente por ser um dos administradores da empresa e ter assinado a
ECD.
11.56
Nesse sentido, confira-se alguns precedentes deste egrégio CARF:
RESPONSABILIDADE. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do sócio administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto, preciso e individualizado da conduta
infracional para permitir a transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na
esfera patrimonial de seu gestor e titular. A mera constatação da função de administração em
instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das
empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade ao sócio administrador. (Acórdão no 1402-002.958. 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão do dia 13 de março de 2018)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS
PESSOAS JURÍDICAS.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para atribuição de responsabilidade pessoal.
A responsabilidade tributária pessoal tem como requisitos básicos a necessidade de que o sujeito
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A
expressão infração à lei diz respeito à lei comercial ou civil e não à lei tributária. Os diretores,
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
27
gerentes de pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente
responsáveis pelos créditos resultantes de atos praticados fora dos limites de suas respectivas
competências, isto é, quando manifestamente excedem os limites da sua função e praticam atos não
abrangidos pelas finalidades da empresa. Não restando comprovado que os atos de administração
foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, deve-se
afastar a responsabilidade tributária pessoal. (Acórdão no 2201-005.559. 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão do dia 08 de outubro de 2019)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-administradores, sócios de
fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas
atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado
obrigações tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária. (Acórdão no 9303-011.196. CSRF / 3a Turma. Sessão do dia 09 de
fevereiro de 2021)
11.57
Portanto, mantenho a exclusão da aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN, ao
sócio administrador ELEUMAR CAETANO DO CARMO, em virtude da insuficiência argumentativa e
probatória para sustentar a imposição da responsabilidade solidária.
DA MULTA QUALIFICADA
11.58
A contribuinte afirma não ter cometido fraude, simulação ou conluio, nos termos da
legislação, vez que tratam-se de hipóteses taxativas que, de acordo com a doutrina e
jurisprudência citadas, somente nestes casos autorizariam a qualificação da multa.
11.59
De outro lado, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 83/96, as inconsistências
contábeis identificadas concernentes às infrações “receita não contabilizada” e “custos não
comprovados”, associadas à não apresentação dos documentos e esclarecimentos requeridos
durante a ação fiscal, enquadrar-se-iam no conceito de fraude, autorizando a qualificação do
percentual da multa de ofício prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
11.60
O supracitado artigo determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
28
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
11.61
Com efeito, a norma legal traz três situações distintas para aplicação da multa:
1)
A hipótese do inciso I do caput, para o caso da falta de recolhimento ou
mesmo a falta de declaração ou a declaração inexata, sendo esta a regra
geral;
2)
A qualificação da multa de ofício, nas hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64, primeira hipótese excepcional;
3)
O agravamento da multa de ofício, em 50%, nas hipóteses previstas nos
incisos I, II e III do § 2o do artigo 44, sendo a segunda hipótese excepcional.
11.62
Referida distinção encontra-se fundamentada na variedade de contextos passíveis
de serem verificados quando da realização de um procedimento de fiscalização.
11.63
A primeira situação, considerada a regra geral, refere-se ao caso em que a
fiscalização realiza seu procedimento sem qualquer alteração que justifique um aumento da multa
de ofício, apenas constatando fatos geradores que não foram declarados pelo contribuinte ou
identificando uma declaração imprecisa que o exclua da hipótese de incidência.
11.64
Nesse cenário, a fiscalização aplica a multa na sua porcentagem básica (75%), sem a
necessidade de apresentar qualquer argumento ou justificativa como requisito para sua validade,
vez que essa aplicação resulta do próprio dever de ofício que acompanha o crédito tributário
constituído.
11.65
Por outro lado, essa situação não se aplica às hipóteses descritas nos §§ 1o e 2o do
mesmo artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Nesses casos, há a inclusão de um elemento adicional que
justifica a aplicação da penalidade, tornando-a vinculada a uma motivação específica.
11.66
No que diz respeito à qualificadora mencionada no § 1o do artigo 44, a Autoridade
Fiscal deve comprovar a existência de uma das situações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como sonegação, conluio ou fraude, in fine.
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
29
11.67
Portanto, a aplicação de uma penalidade mais severa, por meio do aumento da
multa de ofício, só é adequada em circunstâncias específicas, onde fica evidente o
comportamento irregular do contribuinte, seja em relação a sonegação, conluio ou fraude,
condições que, por sua vez, exigem uma fundamentação mais rigorosa da fiscalização, tendo em
vista que resultam em uma sanção punitiva mais severa, com o objetivo de penalizar o infrator
que age desta maneira, ultrapassando a conduta do mero inadimplente, e desestimulando futuras
ações semelhantes.
11.68
A caracterização da fraude atribuída pela fiscalização como motivo para a
qualificação da multa estabelecida no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 requer a demonstração e
comprovação de uma ação (seja comissiva ou omissiva) que vise impedir ou atrasar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou que busque excluir
ou alterar suas características essenciais, de modo a diminuir o valor do imposto a ser pago ou
evitar ou adiar seu pagamento.
11.69
No caso em análise, não ficou demonstrada uma ação específica da contribuinte
que pudesse ser enquadrada nas situações de fraude, conluio ou sonegação. As inconsistências
contábeis apontadas pela Autoridade Fiscal, sem evidências de qualquer artifício adotado pela
parte Recorrente como fundamento para os registros contábeis considerados incorretos, não
provam, por si só, a intenção dolosa de fraudar a contabilidade e prejudicar a arrecadação.
11.70
Mesmo que se reconhecesse a validade da autuação em razão das supostas
inconsistências contábeis apresentadas pela fiscalização, entendo que a situação se enquadra
apenas no disposto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
11.71
Isto porque eventuais erros contábeis que resultem na falta de pagamento de
tributos, e que não provenham comprovadamente de fraude, conluio ou sonegação, devem ser
tratados como casos de declaração inexata, justificando a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%.
11.72
Desta forma, mantenho a exclusão da qualificação da multa prevista no § 1o, do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
11.73
Portanto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
12.
Passo a análise do Recurso Voluntário
13.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 3197, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual dele conheço.
14.
Cuida-se o feito de Autos de Infração, com a consequente manutenção do crédito
tributário lançado apenas com relação ao saldo credor de caixa, especificamente quanto ao fato
gerador ocorrido em 07/02/2018, assim como da multa agravada imposta sobre os valores
decorrentes da infração; bem assim dos resultados operacionais não declarados, com a multa de
ofício aplicada, no percentual deduzido de 75%.
15.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 3052/3066, a Recorrente aduziu, em suma,
que:
(i)
“DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA PELA
OCORRÊNCIA DE SALDO CREDOR DE CAIXA – EQUÍVOCO FORMAL DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL”, afirma que “(...) Inicialmente, conforme já
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
30
apontado na defesa junto à DRJ, cumpre esclarecer que fatores alheios à
alegada omissão de receita – essencialmente equívocos de integração de lote
de lançamento contábil –, fizeram com que os referidos saldos de caixa em
07/02/2018 ficassem credores (...)”, acrescenta que “(...) Conforme demonstra
o razão da conta contábil no 111010001 - CAIXA GERAL do mês de fevereiro de
2018
-
especificamente
do
dia
06/02/2018
(Razao_CC_111010001_CAIXA_GERAL_022018.pdf), houve um problema
sistêmico de integração de um dos lotes de lançamentos contábeis que, ao
invés de integrar a contabilização de pagamentos durante os diversos dias do
mês, o fez num único dia, causando o “estouro” de caixa mencionado pela
fiscalização (...)”, aduziu ainda que “(...) Tratam-se dos mesmos lançamentos
contábeis com histórico do fornecedor Hélio Manoel Lázaro, objeto do pedido
de esclarecimento pela fiscalização e posterior lançamento fiscal por suposta
não comprovação de custos, relacionado abaixo, no valor de R$ 16.943.100,41
(...)”, asseverou que “(...) A partir da identificação de tal equívoco, a
Recorrente reprocessou os referidos lançamentos contábeis e gerou novo
razão contábil do período, de modo a escriturar os registros nas corretas datas
e com os devidos históricos contábeis, resultando em saldo devedor da conta
caixa na data apontada pela fiscalização (07/02/2018), conforme
demonstrado abaixo, o que igualmente ocorrera para a totalidade do período
de fevereiro de 2018, segundo comprova-se pela juntada do novo razão
gerado pela Recorrente com os devidos ajustes, em anexo
(Novo_Razão_CC_111010001_CAIXA_GERAL_022018.pdf), que por sinal já
foram juntados na primeira manifestação da Recorrente junto à DRJ (...)”, e
conclui aduzindo que “(...) Ressalta-se que os saldos inicial (R$ 13.461.711,25)
e final (R$ 11.050.912,33) da conta caixa (111010001 - CAIXA GERAL) do mês
de fevereiro não foram alterados, bem como de qualquer outro período de
2018, demonstrando-se que somente foram reposicionados os pagamentos de
acordo com sua devida efetivação e com a verdade material que envolveu os
fatos contábeis apresentados no período. Para fins de comprovação dos
pagamentos nas referidas datas e para fazer elidir qualquer manifestação de
“insuficiência de elementos probatórios”, junta-se à presente defesa 120
comprovantes de pagamentos dos referidos documentos (Pgtos lançados na
conta caixa em 06022018.pdf), totalizando o montante de R$ 11.541.860,48,
bem como demonstrativo (“Identificação dos pgtos lançados na conta caixa
em 06022018.xlsx”, aba “ID. Pgto NF”) constando a relação sequencial dos
documentos que lhes deram base (...)”; e,
(ii)
“DOS RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS”, afirma que “(...)
Segundo a autoridade fiscal a requerente apurou lucros, mas teria deixado de
declará-los em DCTF, razão pela qual, a autoridade fiscal constituiu o crédito
tributário sobre esses valores não declarados. Ocorre, contudo, que a
requerente apresentou a ECF – Escrituração Contábil Fiscal (...)”, acrescenta
que “(...) Como se sabe, a ECF é declaração de competência federal que
substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) a partir do ano-calendário 2014. Tal declaração visa informar todas as
operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
31
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Logo, tendo a requerente entregue a ECF, os
valores devidos ficaram confessados, sendo prescindível o lançamento fiscal
de ofício. A Súmula n. 436 do STJ não deixa dúvida quanto à matéria (...)”,
assevera ainda que “(...) Ou seja, o que se pode observar é que legislação e
jurisprudência — judicial e administrativa — são claras ao dispensar a
Autoridade Fiscal de qualquer providência para a constituição do débito
tributário declarado pelo contribuinte, dispensando-se a lavratura de auto de
infração, podendo o Fisco encaminhar eventuais débitos declarados e não
pagos para imediata inscrição em dívida ativa e execução fiscal (...)”, e conclui
aduzindo que “(...) se o tributo já está constituído, o lançamento efetuado pela
autoridade fiscal é inútil e desnecessário, sendo evidente a ofensa aos
princípios basilares da legalidade, da finalidade, da eficiência, da
razoabilidade e da proporcionalidade, entender que cabe ao fiscal decidir se
irá lavrar ou não o auto de infração. No caso presente, observa-se que parte
dos débitos foram declarados na ECF, através de retificação da declaração,
não ocorrendo o mesmo para a informação da DCTF (...)”.
16.
Por fim, requereu que “(...) sejam julgados improcedentes os lançamentos fiscais
levados a efeito, por consequência, declarada a invalidação dos lançamentos (...)”.
17.
Verifica-se que não houve arguição a respeito da multa de ofício agravada.
18.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/CE, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado com
precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
19.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 103-
012.794, 4a TURMA/DRJ03, sessão de 13 de julho de 2023, de relatoria do Julgador Carlos Gomes
Meneses Júnior), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
32
[...] b) Do saldo credor em 07/02/2018, no valor de R$ 4.445.670,79
Sobre referido saldo credor de caixa identificado pela fiscalização na contabilidade do contribuinte,
aduz ter havido um problema sistêmico de integração de um dos lotes de lançamentos contábeis,
que teriam todos sido registrados no dia 06/02/2018, quando se refeririam a pagamentos realizados
ao longo do mês de fevereiro de 2018. Diante de tal equívoco, que teriam sido posteriormente
corrigidos conforme novo razão contábil informado, o saldo da conta caixa na data apontada pela
fiscalização restaria devedor, apontando para a inexistência do saldo credor de caixa que
fundamentou a autuação fiscal.
Entretanto, o argumento da impugnante sobre equívoco nos lançamentos contábeis, assim como a
retificação da contabilidade, não veio acompanhada dos documentos hábeis e idôneos que
lastreassem a alegação do contribuinte, como procedido em relação ao tópico anterior.
A impugnante não demonstrou, de forma específica, os documentos (faturas e recibos de
pagamento, por exemplo), com datas e valores, que sustentassem a alegação de erro na
escrituração. A relação de notas fiscais de fls. 2381/2385, apresentada com a impugnação, por si,
não demonstram o erro contábil alegado, nem a idoneidade da retificação aduzida.
Deve-se atentar que a eficácia probatória da escrituração, notadamente em relação ao fisco,
apenas se aperfeiçoa com a confirmação de que os registros contábeis estão amparados em
documentação hábil e idônea que comprove a efetiva realização do negócio jurídico, consoante
prescrição do art. 226 do Código Civil, in verbis:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que
pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios.
Desse modo, diante da insuficiência de elementos probatórios apresentados pela impugnante, deve-
se manter a autuação diante do saldo credor de caixa, no valor de R$ 4.445.670,79, identificado na
contabilidade do contribuinte em 07/02/2018.
[...]
5. Dos resultados escriturados e não declarados.
O contribuinte aduz que o lançamento de ofício era desnecessário para se constituir o crédito
tributário de IRPJ e CSLL, pois este já havia sido constituído mediante declaração em ECF, em que se
apurou a base de cálculo e o montante devido de IRPJ e CSLL.
Sem razão a impugnante.
A Escrituração Contábil Fiscal – ECF não é apta para constituir o crédito tributário, visto que, por
lei, ela não constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
créditos tributários nela consignados, tal qual a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984) e a Declaração de
Compensação – Dcomp (artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996).
Nos termos da legislação tributária, a ECF possui apenas caráter informativo e cadastral.
Outrossim, esse é o entendimento adotado na SCI Cosit no 48, de 30/09/2008, segundo o qual a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ (substituída pela atual ECF)

§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722725/2021-86
33
não está enumerada, pela legislação tributária, como documento típico de confissão de dívida,
para efeito de inscrição do saldo a pagar em Dívida Ativada.
[...]
Da multa agravada
A impugnante também contesta o agravamento da multa, que ocorrera em relação às infrações
SALDO CREDOR DE CAIXA e PASSIVO FICTÍCIO.
O agravamento da multa de ofício, consoante prescrição do §2o do art. 44 da Lei no. 9.430/96,
decorre de não atendimento pelo sujeito passivo de intimação para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos. E no caso dos autos, restou demonstrado que, no curso da fiscalização, a
ora impugnante foi instada a apresentar esclarecimentos e/ou documentos em diversas
oportunidades, não as respondendo.
Assim, não procede a impugnação quanto ao agravamento das multas acima referidas.
[...]
20.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
21.
Contudo, com relação ao agravamento da multa de ofício, reduzo-a de ofício para
percentual para 100% (cem por cento), por força do teor do artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO, a fim de: (i) manter a nulidade dos Autos de Infração, referente às contribuições
para o PIS e a Cofins; (ii) manter a nulidade do lançamento, com relação a omissão de receita –
não contabilização de receitas; (iii) manter o cancelamento do lançamento sobre saldo credor de
caixa do dia 11/07/2017, referente a omissão de receita por presunção – saldo credor de caixa;
(iv) manter o cancelamento da autuação referente à infração sobre custos não comprovados –
compras não respaldadas com nota fiscal; (v) manter o cancelamento do lançamento, referente à
omissão de receita por presunção – passivo inexistente; (vi) manter a exclusão da
responsabilidade solidária do sócio administrador ELEUMAR CAETANO DO CARMO; (vii) manter a
exclusão da qualificação da multa prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996. Quanto ao
Recurso Voluntário conheço e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) manter os
lançamentos remanescentes; (ii) manter a multa de ofício agravada aplicada, reduzindo seu
percentual para 100% (cem por cento), por força do teor do artigo 14, da Lei no 14.689/23 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 3232
DF CARF MF
Original